Tribunal: TJDFT
Processo: 0735614-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS À PENHORA. POSSIBILIDADE. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. POSSIBILIDADE. OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. MODO MENOS GRAVOSO. Com base na interpretação do artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil, é possível que o magistrado, de ofício ou a requerimento do exequente, determine, a qualquer momento do processo, a intimação do executado para que indique quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. É possível a penhora de cotas da empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI, à míngua de vedação legal e por aplicação subsidiária dos dispositivos relativos à sociedade de responsabilidade limitada (artigos 980-A, § 6°, e 1.026, do Código Civil). Havendo, porém, no caso concreto, outras medidas constritivas deferidas, capazes, em princípio, de satisfazer a dívida perseguida, deve ser observada a regra prevista no artigo 805, do Código de Processo Civil.